Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-68.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de declaração e rescisão contratual, cumulada com reparação por danos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a reparação por danos materiais e moral decorrentes do descumprimento de obrigações contratuais na prestação de serviço de contabilidade.
III. Razões de decidir
3. Tratando de responsabilidade contratual, é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos.
4. Embora defendido que a indenização deve ser suficiente para recompor integralmente o prejuízo alegado, as autoras não apresentaram prova concreta de que a empresa não estava cadastrada no Simples Nacional e de que a infração aplicada pela AGEFIS ocorreu por ato atribuível à ré.
5. A prova testemunhal confirma que cabia à ré o pagamento dos tributos. Os demais elementos evidenciam que o preenchimento incorreto do CNPJ da autora nas guias de recolhimento de FGTS, nas folhas de ponto e nos recibos de pagamento dos funcionários decorreu de ato imputável à ré.
6. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o mero inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente.
IV. Dispositivo
7. Apelações conhecidas e não providas.